Tribunal: TJDFT
Processo: 0727975-43.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727975-43.2021.8.07.0003 RECORRENTE: DANIEL ALVES SOUSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Homicídio qualificado. Pronúncia. Materialidade e indícios suficientes de autoria. Reconhecimento fotográfico. 1 - Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa (art. 563 do CPP). 2 – Não há nulidade se o advogado constituído pelo recorrente, que foi citado por edital, apresenta defesa prévia, e o posteriormente nomeado, dativo, participa dos demais atos processuais, inclusive da audiência. Não demonstrado o prejuízo sofrido pelo acusado, não se decreta nulidade. 3 – O reconhecimento fotográfico feito na delegacia, observando as formalidades do art. 226 do CPP, corroborado por outros elementos independentes que indiquem suposta autoria do crime, permitem a pronúncia dos denunciados. 4 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), que provados, mantém-se a decisão de pronúncia. 5 - Existindo provas da materialidade e indícios suficientes de autoria – depoimentos, na delegacia e em juízo, e laudo de exame pericial -, deve ser mantida a pronúncia. 6 - Recursos em sentido estrito não providos. O recorrente alega violação aos artigos 226 e 414, ambos do Código de Processo Penal, asseverando que as provas dos autos são insuficientes para a manutenção da pronúncia, uma vez inaptas a sustentar a existência de indícios de autoria ou mesmo de participação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 226 e 414, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou pela higidez das provas coligidas, bem como pela demonstração suficiente dos indícios de autoria materialidade, mostrando-se idônea a submissão do feito à apreciação pelo Tribunal do Júri. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012